Tribunal: TJMT
Processo: 1046555-49.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046555-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Financiamento de Produto, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL LUCAS PRILL - CPF: 062.762.571-17 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), MARICELI FRAPORTI - CNPJ: 42.729.621/0001-50 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARICELI FRAPORTI - CPF: 733.821.751-34 (APELANTE), MARICELI FRAPORTI - CNPJ: 42.729.621/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARICELI FRAPORTI - CPF: 733.821.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SUNIGA - CPF: 458.682.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO VEICULAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e a anulação do contrato de financiamento, declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. O autor adquiriu veículo mediante financiamento bancário, devolveu o bem à concessionária em razão de vício oculto no motor e teve seu nome negativado por dívida oriunda de contrato que deveria ter sido cancelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder solidariamente por danos decorrentes de vício no produto financiado e distrato não formalizado; (ii) verificar se a negativação do nome do consumidor por dívida oriunda de contrato rescindido configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais; (iii) aferir se o quantum indenizatório arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira integra a cadeia de consumo quando credencia concessionária como parceira comercial e viabiliza operações de crédito diretamente no estabelecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Desfeito o contrato principal de compra e venda em razão de vício do produto, o contrato acessório de financiamento perde sua causa de existir, devendo ser anulado para evitar enriquecimento ilícito da instituição financeira.

A manutenção da cobrança e a negativação do nome do consumidor por dívida inexigível configura falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de reparação, caracterizando-se o dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação do efetivo abalo psicológico.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização pelo dano moral mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira que credencia concessionária como parceira comercial e viabiliza operações de crédito integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que decorrentes de vício do produto ou distrato não formalizado por escrito. 2. Desfeito o contrato principal de compra e venda em razão de vício oculto no produto, o contrato acessório de financiamento perde sua causa de existir, devendo ser anulado, com a declaração de inexigibilidade dos débitos. 3. A negativação do nome do consumidor por dívida oriunda de contrato rescindido configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo abalo psicológico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória c/c com pedido de declaração de inexigibilidade de débito, que lhe move Gabriel Lucas Prill, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulidade do contrato de compra e venda impugnado, bem como declarar a inexigibilidade de todos os débitos oriundos do referido contrato. Ademais, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização pelo dano moral causado ao autor, fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o apelante recorre, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que atuou exclusivamente como agente financiador. Defende que não praticou ato ilícito e que a responsabilidade por vícios do produto é exclusiva da concessionária. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional, bem como a condenação do autor à restituição do valor do crédito liberado, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 345389460).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, convém analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante.

Adianto que a tese não se sustenta, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo e, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC,
todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. Esse entendimento já foi adotado por esta Corte em julgamento de casos análogos. Vejamos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS - RECURSO DO AUTOR – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DO RÉU – GRAVAME EM VEÍCULO DIVERSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
CADEIA DE FORNECEDORES
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOJISTA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO MANTIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. [...]
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
Tratando-se de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação.”.
(RAC 0000421-42.2016.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 11.12.2019-grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS BANCOS POR PERTENCEREM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – REJEIÇÃO – VENDA DE MOTOCICLETA – FINANCIAMENTO EM NOME DA AUTORA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
– RISCO DO NEGÓCIO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Não prospera a alegação das instituições financeiras de que não possuem responsabilidade pelo ilícito ao argumento de não terem realizado a venda da motocicleta, pois além de se tratar de relação de consumo, em que a responsabilidade é objetiva e solidária entre os fornecedores, os bancos devem suportar o risco do negócio ao oferecem financiamentos diretamente nas concessionárias de revenda de veículo
.[...]”.

(RAC 0014017-57.2008.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 09.10.2019-grifei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Gabriel Lucas Prill moveu ação anulatória c/c declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e pedido de indenização por danos moral e material, em desfavor de Banco Pan S.A., CR Multimarcas e Mariceli Fraporti, objetivando a anulação do contrato de financiamento, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que adquiriu um veículo Volkswagen Saveiro, na loja da primeira requerida (CR Multimarcas), mediante financiamento concedido pelo segundo requerido (Banco Pan S.A.), e que, após o veículo apresentar graves problemas no motor logo após a compra, realizou a devolução do bem à concessionária, ficando verbalmente acordado o cancelamento do financiamento. Sustenta que, apesar do acordo, o financiamento não foi cancelado, e que passou a receber cobranças e teve seu nome negativado pelo banco.

A parte requerida Banco Pan S.A. apresentou contestação defendendo sua ilegitimidade passiva, a validade do contrato de financiamento celebrado mediante assinatura digital por biometria facial, a ausência de responsabilidade por vícios do produto, a inexistência de ato ilícito e de dano moral, bem como o desconhecimento do distrato verbal. As rés CR Multimarcas e Mariceli Fraporti, devidamente citadas, deixaram de apresentar defesa, sendo decretada a revelia.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e a anulação do contrato de financiamento, declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, além de custas e honorários advocatícios.

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco Pan S.A., suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a validade da contratação e a ausência de ato ilícito, além disso requer a restituição do valor financiado. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório e alterar o termo inicial dos juros de mora.

A controvérsia devolvida a esta instância reside em definir se a instituição financeira responde, solidariamente, pela negativação indevida do nome do consumidor por dívida oriunda da aquisição de veículo, quando, posteriormente, o negócio se desfaz em virtude de defeito do produto.

Pois bem. O apelante sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a negativação do nome do autor decorreu de inadimplemento contratual legítimo, configurando exercício regular de direito. O argumento não prospera, porquanto a responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, o apelado logrou comprovar a existência do contrato de financiamento e a

devolução do veículo à concessionária, em razão de vício oculto (problemas graves no motor). As provas documentais anexadas aos autos (Ids. 345389351, 345389359, 345389360, 345389361 e 345389362) consistentes em áudios, mensagens de
WhatsApp
e notificação extrajudicial, corroboradas pela revelia das corrés CR Multimarcas e Mariceli Fraporti, demonstram a verossimilhança das alegações autorais.

Importante destacar que ao manter a parceria comercial com empresa que já respondia a diversos processos e inquéritos por fraudes semelhantes, o banco assumiu o risco do empreendimento, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

Assim, desfeito o contrato principal de compra e venda, o contrato acessório de financiamento perde sua causa de existir, devendo ser igualmente anulado, com o retorno das partes ao
status quo ante.

Nessa esteira,
tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie quando consignou que:

“[...] A devolução do veículo em razão de vício oculto e a promessa verbal de cancelamento do financiamento por parte da revendedora são fatos que, diante da revelia das rés diretamente envolvidas e da ausência de prova em contrário pelo banco, presumem-se verdadeiros. A responsabilidade dos fornecedores, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, consignando que
a falha na prestação do serviço restou configurada no momento em que os requeridos, cientes do desfazimento do negócio principal, mantiveram hígido o contrato de financiamento e procederam à cobrança de um débito cuja causa subjacente não mais existia. A inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida manifestamente inexigível, constitui ato ilícito que gera dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, de forma presumida, independentemente da comprovação do efetivo abalo psicológico.
Tal conduta viola os direitos da personalidade do consumidor, como a honra, a imagem e o bom nome. [...]”.

Diante desse contexto, é inequívoca a falha na prestação do serviço por parte do banco apelante, incidindo a sua responsabilidade civil nos moldes do art. 14 do CDC.

Quanto ao pedido de restituição do valor financiado, entendo que também não se sustenta. Pela análise acurada dos autos, restou incontroverso que o valor do financiamento foi repassado diretamente à concessionária, e não ao consumidor, logo, condená-lo à restituição de valores que não recebeu, configuraria enriquecimento ilícito da instituição financeira e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Avançando no desatar da celeuma, resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência como dano
in re ipsa
ou presumido. Sob esse prisma, é o entendimento pacífico desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas
. A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato
. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade da apelante de forma solidaria quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão da má prestação de serviço, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação. Demais disso, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atenda ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

No caso
sub oculis
, percebo que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 10.000,00
pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se, ainda, a sua capacidade econômica.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação, motivo pelo qual a r. sentença não merece reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026